Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-08.2022.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004002-08.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE DA SILVA RAMALHO - CPF: 009.083.241-89 (RECORRENTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0002-80 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004002-08.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente:
Cristiane da Silva Ramalho

Parte Recorrida:
Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., M F Agencia de Turismo e Viagens Ltda, Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - EPP

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/07/2023

Ordem na pauta: 01

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – RESCISÃO CONTRATUAL POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA - CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL PELA CONSUMIDORA – PEDIDOS NÃO ATENDIDOS PELAS EMPRESAS DEMANDADAS - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUANTO A ESSE PONTO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE 25% A TÍTULO DE MULTA - PERCENTUAL LIMITADO A 10% - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança de multa nos casos de inadimplência do consumidor é lícita, desde que o valor não se mostre excessivo, sob pena de violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

A negativa de restituição da quantia paga pelo pacote de viagem ou da conversão em créditos junto à empresa, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pela parte consumidora, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela requerente ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou as reclamadas a ressarcirem a autora na quantia de R$ 2.939,64 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), com o desconto do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, relativo à multa contratual pela rescisão, porém afastou a condenação por danos morais.

A demandante pugna pela reforma da sentença para ver-se indenizada a título de danos morais.

Em contrapartida, a parte demandada, defende que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a requerente
contratou um pacote de viagem para 3 (três) pessoas, com destino à cidade de Natal/RN, para as datas de 26/03/2021 a 01/04/2021, no valor total de R$ 4.409,52 (quatro mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos), com uma entrada de R$ 489,45 (quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) e outras 11 parcelas mensais de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).

Todavia, a viagem foi cancelada unilateralmente pelas rés sem a devolução dos valores à consumidora ou opção de nova data.

A parte autora afirma que solicitou administrativamente, inclusive com reclamação junto ao Procon Municipal (id. 159770726), a remarcação das passagens sem custo adicional, ou reembolso do valor quitado por ela, contudo, recebeu a informação que o contrato havia sido cancelado, em razão da ausência de quitação do último boleto com vencimento em 02/2021, no valor de R$ 490,00.

Em sua defesa, as recorridas afirmam que o contrato de pacote de viagem, foi cancelado por inadimplência, e a parte autora que tinha conhecimento do valor cobrado a título de multa por rescisão contratual.
Ressaltam ainda, que o contrato não foi cancelado de forma unilateral pela requerida, mas por culpa exclusiva da parte requerente.

De fato, é inegável que a parte autora deixou de quitar o boleto referente à última parcela do contrato pactuado com as demandadas, o que deu causa à rescisão contratual.

O ajuste firmado entre as partes prevê que em caso e rescisão antecipada do pacto haveria multa contratual de 25% sobre o valor total do serviço contratado.

Em situações normais e de equilíbrio contratual a vontade das partes expressa por meio das cláusulas contratuais acordadas e aceitas voluntariamente deve prevalecer.

No entanto, no presente caso, o valor cobrado pelas recorridas
se mostra excessivamente oneroso à consumidora, possuindo caráter penitencial e transferindo a ela os riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, em flagrante afronta ao disposto no art. 51, IV do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR
. FORÇA MAIOR COMPROVADA. CANCELAMENTO COM UM MÊS DE ANTECEDÊNCIA DA VIAGEM.
COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E TAXA DE SERVIÇO. PERCENTUAL QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. ARBITRADO EM R$QUANTUM 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso ré conhecido e desprovido. Recurso autor conhecido e provido.

(TJ-PR - RI: 00005395220188160021 PR 0000539-52.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 26/03/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2019)

Desse modo, a sentença merece reforma quanto a este ponto para declarar a abusividade da multa cobrada pelas recorridas, oportunidade em que a fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, patamar que entendo como adequado ao presente caso, e consequentemente, condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano material em favor da autora/recorrente, devendo ser subtraído
apenas o montante da multa
, mediante simples cálculo aritmético.

Isso porque, os
prints
acostados aos autos pela parte autora da conversa com a preposta das reclamadas comprovam que
em momento algum fora apresentado o inadimplemento como empecilho para a viagem. Pelo contrário, a parte autora só fora informada do cancelamento do ajuste após de tentar resolver o imbróglio
junto ao Procon Municipal.

Assim, embora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa,
a companhia de turismo não prestou atendimento e assistência adequados a consumidora, deixando-a sem qualquer resposta quanto a sua solicitação e sem a restituição dos valores
, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, fixo o quantum indenizatório de no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para:

1.

Fixar
o percentual da multa rescisória em 10% (dez pontos percentuais), determinando a restituição do valor pago pelo pacote de viagem, subtraído apenas esse montante, cujo saldo deverá ser atualizado pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês contado da citação;

2.

Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023